Tribunal: TCU
Processo: 007.223/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que, em revisão de ofício, considerou ilegal o ato de concessão inicial de aposentadoria do recorrente e determinou a conversão dos autos em tomada de contas especial para apuração de dano ao erário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Carlos Alberto Leite de Souza, contra o Acórdão 1894/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao órgão de origem.